Tribunal: TJSP
Processo: 2178870-33.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Deferimento de tutela antecipada, fixando o juízo valor a ser pago pelo réu, com posterior alteração após realização de perícia. Requerimento do agravante, invocando norma da Lei de Locação de Imóveis Urbanos, no sentido de que o valor fixado pelo juízo seja aplicável desde a citação. Não acolhimento. Relação de

Ementa:
Agravo de instrumento. Condomínio. Indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Deferimento de tutela antecipada, fixando o juízo valor a ser pago pelo réu, com posterior alteração após realização de perícia. Requerimento do agravante, invocando norma da Lei de Locação de Imóveis Urbanos, no sentido de que o valor fixado pelo juízo seja aplicável desde a citação. Não acolhimento. Relação de condomínio que afasta a incidência da Lei de Locações. Compensação pelo uso exclusivo da coisa e não relação locatícia. Decisão agravada que está conforme o regime jurídico das tutela antecipadas, que podem ser alteradas no curso do processo. Recurso desprovido.